Tribunal: TJDFT
Processo: 0703846-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703846-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SERGIO SEABRA PASSOS AGRAVADO: ALESSANDRO THOMAZ DE CANTUARIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO SERGIO SEABRA PASSOS em face da decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de penhora de faturamento de empresa e a penhora de cotas sociais, bem como a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o cancelamento de cartões de crédito de ALESSANDRO THOMAZ DE CANTUARIA, parte executada nos autos do processo no 0701964-62.2017.8.07.0020, em fase de cumprimento de sentença. A parte agravante alega, em síntese, que ajuizou ação de cobrança c/c perdas e danos e, após regular instrução, a parte ré, ora agravada, foi condenada ao pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), a título de multa por inadimplemento contratual, e R$2.173,09 (dois mil e cento e setenta e três reais e nove centavos) a título de ressarcimento pelos valores desembolsados pelo agravante. Além disso, a sentença determinou o pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e de 7% (sete por cento) de honorários advocatícios. Como não houve pagamento voluntário do débito, o agravante requereu o cumprimento de sentença, em que requereu a penhora das cotas sociais e do faturamento da empresa constituída por G.M.C, filho menor do agravado, representado por este, bem como a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação, a apreensão de seu Passaporte e o cancelamento de cartões de crédito, até a quitação do débito, o que foi indeferido na origem. O agravante aduz que o agravante é sócio da empresa CORP.CO GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, na qualidade de representante legal de seu filho, G.M.C., havendo intenção de esquivar-se de suas obrigações, o que configuraria fraude à execução. Além disso, as diligências de pesquisa de bens por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD restaram infrutíferas e a parte executada não contribuiu para a solução do feito e a satisfação do crédito, o que torna necessária a adoção de medidas atípicas de suspensão da CNH, do Passaporte e dos cartões de crédito do devedor. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para deferir a penhora do faturamento da empresa CORP.CO GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA ou a penhora das cotas sociais do executado; a suspensão da CNH, a apreensão do Passaporte e o cancelamento de seus cartões de crédito; e a realização da pesquisa de bens do executado e de sua esposa por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. É o sucinto relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, registro que o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil autoriza o juiz a determinar “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Assim, em consonância com os princípios da celeridade e da efetividade, que devem pautar a prestação jurisdicional (artigos 4o e 139, inciso II, CPC), a adoção de medidas coercitivas atípicas tem lugar para garantir o efetivo cumprimento das decisões judiciais, inclusive no processo executivo. Nesse contexto, a aplicação das referidas medidas atípicas não prescinde do prévio esgotamento das demais medidas tipicamente adotadas para satisfação do crédito, considerando-se que a execução deve ser promovida em atenção ao princípio da menor onerosidade ao devedor, nos termos do artigo 805 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, estas medidas devem se mostrar adequadas ao objetivo prático de satisfação do crédito, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Considerando-se que o cumprimento de sentença arrasta-se por quase 3 (três) anos, bem como que diversas diligências foram promovidas, sem sucesso, na busca de bens penhoráveis do devedor, e que este não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos para a quitação do débito, mostra-se possível a adoção de medidas atípicas, a fim de compelir o executado ao pagamento. Resta avaliar a adequação, utilidade e razoabilidade das medidas pretendidas pelo agravante. Em relação ao pedido de bloqueio de cartões de crédito do devedor, entendo que, em face da situação em concreto, em que diversas outras medidas já foram tentadas e não tiveram sucesso para alcançar o patrimônio do executado, revela-se razoável e proporcional, inclusive como meio de evitar que o devedor contraia novas dívidas e, finalmente, possa efetuar o pagamento do débito em execução. Em outro sentido, a apreensão do passaporte da parte executada não se mostra medida adequada para a satisfação do crédito, além de se mostrar desarrazoada, por implicar mitigação desproporcional de seu direito de ir e vir do território nacional. Do mesmo modo, a suspensão da CNH do executado configura medida capaz de ofender, em alguma medida, seu direito constitucional de ir e vir (Art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal), uma vez que o impede de dirigir veículos automotores. Além disso, a CNH é utilizada amplamente como instrumento para o exercício de profissão, sendo, portanto, impenhorável (Art. 833, inciso V, do CPC). Dessa forma, considero que as medidas de apreensão do passaporte e de suspensão da CNH do executado não apresentam utilidade para buscar a satisfação do crédito e, ainda, implicariam violação aos direitos e garantias fundamentais do devedor, garantidos pela Constituição Federal. Confira-se o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE CNH. INDEFERIMENTO. FALTA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, permite ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. A aplicação dessas medidas excepcionais, no entanto, demanda que o credor demonstre sua utilidade e a efetividade prática na satisfação do crédito, sob pena de configurar mera punição, o que não é a finalidade almejada pela norma. 3. A suspensão de carteira nacional de habilitação com o propósito de forçar o pagamento de dívida traduz medida desproporcional e desarrazoada, que não se compatibiliza com os direitos, e garantias individuais asseguradas pela Constituição Federal. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1275513, 07117716420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS DE CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ARTIGOS 139 E 789 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no artigo 139, inciso IV inseriu no capítulo que trata dos poderes, deveres e responsabilidades do juiz, o dever de efetivação. Dispõe que o juiz, na qualidade de presidente do processo, determine todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. "O bloqueio dos cartões de crédito do devedor é possível, desde que a medida se mostre adequada e proporcional ao caso concreto, porquanto não viola o princípio da menor onerosidade e efetiva o combate ao superendividamento do executado." (Acórdão 1222971, 07211896020198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1260496, 07078041120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DE CNH. RECOLHIMENTO DE PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As medidas de suspender a CNH e recolher o passaporte não tem o condão de garantir a satisfação do crédito, servindo apenas para impedir a parte devedora de viajar para o exterior e de dirigir veículo automotor. 2. "O simples fato de uma pessoa ter Carteira Nacional de Habilitação ou passaporte não é sinal de riqueza. Nesse cenário, a suspensão da CNH ou do passaporte requerida pelo Credor, quando muito, impedirá os Agravados de dirigir ou de sair do território nacional para outros países que exigem passaporte, mas não garantirá a satisfação do crédito. A medida requerida, assim, não é apropriada para constranger os Devedores ao pagamento e, portanto, não é útil para "assegurar o cumprimento da ordem judicial" (art. 139, IV, do CPC) de pagamento. Agravo de Instrumento desprovido". (Acórdão n.1075051, 07116088920178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 14/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157815, 07155595720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 10/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao pedido de penhora das cotas sociais e/ou do faturamento da empresa CORP.CO GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, observo que a empresa não faz parte do processo, bem como nenhum de seus sócios compõem o polo passivo da ação. O fato de um dos sócios da empresa ser menor de idade, representado legalmente pelo executado, não é capaz de levar à conclusão, em cognição sumária, de que houve fraude à execução. No mesmo sentido, não restaram suficientemente demonstrados, em primeira análise, os requisitos para desconsideração inversa da personalidade jurídica, em atenção ao artigo 50 do Código Civil e ao artigo 133 do Código de Processo Civil. Em verdade, não há sequer notícia de que houve requerimento nesse sentido por parte do agravante e apreciação pelo Juízo de origem. No tocante ao pedido de pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado, não vislumbro elementos que autorizem a realização das diligências na forma pretendida pelo agravante. Com efeito, estão sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida (Art. 790, inciso IV, CPC). Do mesmo modo, na hipótese de comunhão parcial de bens, o disposto nos artigos 1.643, 1.644 e 1.664 estabelece que há solidariedade quanto às dívidas contraídas para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. Por outro lado, o agravante não indicou de forma precisa os bens em nome do cônjuge que responderiam pela dívida em execução, nem apresentou provas concretas de suas alegações, motivo pelo qual se afasta a investida sobre o patrimônio de pessoa estranha à relação processual. Por fim, os pedidos de realização de pesquisas de bens penhoráveis do executado e seu cônjuge nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD não foram tratados na decisão agravada, razão por que incabível a apreciação nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio de todos os cartões de crédito da parte executada, ora agravada, até a extinção do cumprimento de sentença. Comunique-se ao Juízo de origem para as providências para efetivação da medida junto às administradoras de cartão de crédito. Solicitem-se informações. Intime-se a parte agravada (Art. 1.019, inciso II, CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2021, 21:03:12. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator